Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715093-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A APELADO: RODRIGO GUERRIERI SCHLEIER ROMERO D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a apelante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora